Tribunal: TJDFT
Processo: 0701555-53.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701555-53.2021.8.07.0018 RECORRENTE: LEONIDIA BRAGA MEIRELES RECORRIDOS: ELIZABETE PEREIRA BRAGA, ELISMAR PEREIRA BRAGA, ANGELA MARIA PEREIRA BRAGA SOARES, JOANA BENEDITA PEREIRA, RODOLFO MOREIRA, LEIDIANE DUTRA MOREIRA, LEONARDO DUTRA MOREIRA, LEANDRO DUTRA MOREIRA, ROSIANE DUTRA MOREIRA, ESPÓLIO DE TERESINHA DUTRA MOREIRA, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DEMAIS CO-CREDORES DA AÇÃO CONEXA No 0040699-77.2004.8.7.0016 REPRESENTANTE LEGAL: RODOLFO MOREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CONCESSÃO. INSURGÊNCIA QUANTO À GRATUIDADE. REQUISITOS PRESENTES PARA CONCESSÃO. AUSENTE COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO BENEFICÍÁRIO. 1. O benefício da gratuidade de justiça destina-se à parte que não estiver em condições de pagar as custas do processo e verbas de sucumbência sem prejuízo próprio ou de sua família, em virtude da escassez de recursos financeiros. 2. O art. 99, § 2o, do CPC, estabelece que o juiz somente poderá indeferir o pedido de justiça gratuita quando for evidente “a falta dos pressupostos legais para a concessão” e o § 3o, do mesmo dispositivo, é expresso ao determinar que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 3. Ausente prova em sentido contrário, verifica-se que a documentação juntada aos autos indica que foram demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da gratuidade de justiça. 4. A revogação da gratuidade de justiça depende de prova de que o beneficiário passou a ter condições econômicas suficientes para arcar com as despesas processuais sem o prejuízo do seu próprio sustento, o que não ocorreu neste caso. 5. Negou-se provimento ao recurso. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, defendendo inexistir razão jurídica para se presumir a hipossuficiência dos recorridos, sobretudo diante da quantidade de autores e a quotização das verbas sucumbenciais e os valores módicos do TJDFT, o que afasta a possibilidade de prejuízo à subsistência dos recorridos. Requer a condenação dos recorridos em custas e honorários, inclusive decorrentes da sucumbência recursal. Pleiteia a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante à indicada ofensa ao artigo 98, caput, do CPC. Com efeito, ao concluir que: “Dentro desse contexto, ante a ausência de comprovação nos autos de que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais, não prospera o argumento da apelante que deva ser indeferida a gratuidade de justiça” (ID 61896327), o órgão julgador assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nada há a prover quanto ao pedido de condenação dos recorridos em custas e honorários advocatícios. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023